Tribunal: TJDFT
Processo: 0710626-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que a Turma não analisou o presente feito sob a ótica do Tema Repetitivo 569/STJ. Afirma que o tema 569 é de incidência obrigatória, sendo impossível descaracterizar a prescrição do crédito tributário no caso em tela. Entre a decisão judicial que demonstrou não ter sido localizada a autora e a exceção de pré-executividade se passaram longos 12 anos, muito além do prazo determinado no art. 40 da Lei 6.830/80.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 a 8 da ementa, inclusive quando destacado os Itens 5 e 6: “(...) 5. O débito tributário, dívidas pelo não pagamento de multas aplicadas pelo PROCON, foi inscrito em dívida ativa em 1997. CDA 015-000436/1997. O Distrito Federal, ora recorrido, ajuizou Ação de Execução Fiscal, no 0012229-86.2001.8.07.0001, houve tentativa de citação da executada, naqueles autos, sem êxito, a executada, ora recorrente, compareceu espontaneamente no processo, convalidando a citação, em 2019. O Distrito Federal requereu a desistência da Execução Fiscal, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1.010/2022, que extingue a cobrança na via judicial de execuções fiscais abaixo de determinado valor, porém, não encerra a cobrança do débito, cuja cobrança passará a ser administrativa (extrajudicial), ID 58604044, pág. 121. 6. No caso, verifica-se que o Distrito Federal ajuizou a ação para a cobrança do crédito tributário antes do fim do prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional.”.
6. A execução fiscal foi ajuizada em 2001 e somente em julho/2023 houve o trânsito em julgado da sentença. O Distrito Federal desistiu da ação, no entanto, a cobrança do débito passou para a esfera administrativa. Não houve despacho de suspensão nos autos da execução fiscal, portanto, não se aplica o Tema Repetitivo 569/STJ.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.